Tribunal: TJSP
Processo: 1042405-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes solicitada pela ré. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços.
Inclusão indevida do nome da requerente em cadastro de inadimplentes. Cabe à concessionária de energia provar a efetiva solicitação do serviço. Ausente prova da contratação,

Ementa:
Responsabilidade civil. Anotação em cadastro de inadimplentes solicitada pela ré. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços.
Inclusão indevida do nome da requerente em cadastro de inadimplentes. Cabe à concessionária de energia provar a efetiva solicitação do serviço. Ausente prova da contratação, afigura-se indevida qualquer cobrança a ela relativa.
Dano moral. Prova. Desnecessidade. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo moral, sendo desnecessária a prova do abalo. Se o valor arbitrado revela-se insuficiente para compor a reparação do dano moral experimentado, impõe-se sua majoração.
Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não comportam majoração tampouco redução.
Recurso da ré desprovido e provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042405-30.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSÂNGELA VIDAL NEPUMUCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
2
VOTO No 37.392
APELAÇÃO CÍVEL No 1011490-38.2018.8.26.0562
COMARCA: SÃO PAULO
APTS./APDS.:
ROSÂNGELA VIDAL NEPUMUCENO
APTS./APDS.:
ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
JUIZ(A): MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
Responsabilidade
civil.
Anotação
em
cadastro
de
inadimplentes solicitada pela ré. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Ausência de prova da contratação e utilização dos serviços.
Inclusão indevida do nome da requerente em cadastro de
inadimplentes. Cabe à concessionária de energia provar a
efetiva
solicitação
do
serviço.
Ausente
prova
da
contratação, afigura-se indevida qualquer cobrança a ela
relativa.
Dano moral. Prova. Desnecessidade. A inscrição indevida
em cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo moral,
sendo desnecessária a prova do abalo. Se o valor arbitrado
revela-se insuficiente para compor a reparação do dano
moral experimentado, impõe-se sua majoração.
Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais não comportam majoração
tampouco redução.
Recurso da ré desprovido e provido o da autora.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais fundada em
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos pedidos
foram julgados procedentes pela r. sentença de fls. 140/143, de relatório
que se adota, para declarar a inexistência dos débitos citados na exordial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
3
condenar a ré a pagar a autora a indenização por danos morais fixada em
R$ 4.000,00, com atualização monetária desde o arbitramento e juros
moratórios legais da citação.
Inconformadas, apelam as partes,
objetivando a reforma do julgado de acordo com seus interesses.
A autora postula a majoração do
quantum indenizatório pelos danos morais, por entender que sua fixação é
irrisória frente aos propósitos da reparação, bem como a incidência dos
juros moratórios a partir do evento danoso, já que se trata de
responsabilidade extracontratual.
A ré aduz, em breve síntese, que a
negativação foi legítima ante o não pagamento das faturas de energia
elétrica, caracterizando exercício regular de seu direito. Assevera que não
foi demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável. Subsidiariamente,
pede a redução da quantia fixada a título de reparação extrapatrimonial e
do percentual dos honorários advocatícios.
Recursos regularmente processados,
com respostas.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexigibilidade
de débito c.c. pedido de indenização por danos morais ajuizada pela autora,
sob fundamento de que a ré inseriu seu nome indevidamente nos órgãos de
proteção ao crédito por débitos que desconhece.
A demandada, ao apresentar sua
defesa, argumentou, em suma, que consta de seus registros o nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
4
demandante como titular de unidade consumidora e que havia faturas
inadimplidas, as quais legitimam a inscrição desabonadora discutida nos
autos, assim, a pretensão inicial não procede.
Pois bem. A controvérsia dos autos
reside na contratação ou não dos serviços de fornecimento de energia
elétrica a ensejar cobranças que embasaram a negativação do nome da
usuária pela prestadora de serviços.
Tenha-se presente que o ônus da
prova recai sobre a concessionária de energia ré, haja vista não ser possível
exigir da autora prova de fato negativo, ou seja, que não solicitou os
serviços prestados pela primeira.
A requerida colacionou ao feito
apenas print de seu sistema, ou seja, não juntou nenhum documento
comprovando que a requerente era responsável pelo pagamento dos
valores lançados nos órgãos protecionistas do crédito, tal como: contrato
celebrado entre as partes ou as contas de consumo que deram origem aos
apontamentos.
Aliás, frise-se que do cadastro
apresentado pela prestadora de serviços demandada verifica-se que o
endereço da demandante nele registrado é diverso daquele que reside.
Em resumo, a ré não comprovou que
a autora contratou os seus serviços, muito menos de que os mesmos foram
usufruídos por ela e, em sendo assim, não há prova de que a cobrança foi
legítima.
Desse modo, a inclusão do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
5
requerente em bancos de dados de cadastros de inadimplentes, quando esta
não ostentava tal condição, constitui medida que inegavelmente maculou a
idoneidade de que dispunha no mercado, acarretando reflexos negativos à
sua honra, os quais dispensam comprovação, ante sua ocorrência in re
ipsa.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi: “Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp no
1.059.663/MS - 3a Turma - J. 02.12.2008).
Cabe registrar, ainda, o entendimento
reiteradamente afirmado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel:
"1.
Concessionária
de
telefonia responde pelo dano moral decorrente de inscrição
em cadastro restritivo de crédito do nome de quem nada
devia. 2. Dano moral, porque moral, não se demonstra nem
se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou
omissão ilícita e culposa. 3. Nas circunstâncias, reduz o
arbitramento da indenização moral a oito mil reais."
(Apelação no 4001570-39.2013.8.26.0602 - 28a Câmara - J. 16.01.2015).
Quanto
ao
valor
arbitrado,
é
consabida a dificuldade de que se reveste a quantificação da indenização
por danos morais, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua
extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades
reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para coibir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
6
novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o enriquecimento sem
causa do ofendido.
Sopesados
todos
os
aspectos
mencionados, entende-se que a importância de R$ 4.000,00, fixada na
sentença, não é suficiente para compor o prejuízo moral experimentado,
merecendo majoração para R$ 10.000,00, quantia que melhor recompensa
o ofendido, aproximando-se dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade que devem nortear tal arbitramento.
Quanto
à
verba
honorária
sucumbencial, tem-se que sua fixação em 15% do valor da condenação,
ainda mais considerada a majoração efetivada por este Acórdão, encontra-
se dentro dos parâmetros de balizamento da legislação processual e está em
consonância à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo
advogado e ao tempo presumivelmente gasto para o seu serviço, suficiente
para remunerar condignamente o profissional, sem desmerecer a classe,
razão pela qual não há que se falar em sua majoração, tampouco em
redução.
Os juros devem ser contados do
evento danoso (negativação indevida), eis que se aplica ao caso a súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por
fim,
afigura-se
cabível
o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, previsto no art. 85, §§
1o e 11, do CPC.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado do autor, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042405-30.2020.8.26.0100 - ac
7
honorários sucumbenciais fixados na sentença (15% do valor da
condenação) ficam acrescentados 5%, totalizando 20%.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da autora, nos
termos acima.
CESAR LACERDA
Relator